Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0726515-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, ITALO MACIEL MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA em face da decisão de ID 56068358 desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, pugnando pela revaloração dos fatos e das provas no âmbito do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019, e AgInt no EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2424212/RS, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/11/2023. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 2329173/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2023). III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005